Tribunal: STF
Processo: Rcl 38874
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Auxiliadora da Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1014679-34.2016.8.26.0161, que teria afrontado a autoridade da acórdão prolatado no julgamento do RE 855.178/SE (Tema de Repercussão Geral 793).
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “Trata-se de mandado de segurança visando ao fornecimento do medicamento descrito na exordial (GILENYA –FINGOLIMODE -0,5 MG 1 COMPRIMIDO POR DIA USO CONTÍNUO), para tratamento de (ESCLEROSE MÚLTIPLA, CID G35). 
    Em fevereiro de 2017, o MM. Juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar, para que fosse fornecido o medicamento solicitado. 
    Foi proferida a decisão de fl. 115/117 que concedeu a segurança, para fornecimento do medicamento solicitado. 
    Inconformado, o Município de Diadema interpôs recurso de Apelação, alegando em síntese, não possuir recursos suficientes ou previsão orçamentaria para fornecer o tal medicamento. Alegou que Constituição Federal não obriga ao Município o fornecimento de medicamentos para este ou aquele solicitado, mas que estabeleça políticas públicas para que de forma gradativa se atinja o acesso universal e igualitário a saúde. Alegando também violação ao princípio da separação de poderes e o princípio da reserva do possível. 
    No Acórdão de fls. 220/225, prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi dado provimento ao recurso do Município para afastar a condenação do referido ente político ao fornecimento do medicamento pleiteado. 
    Em suma, constou do acórdão que o Município não deveria ser condenado em razão de previsão de descentralização político administrativa constante do modelo SUS, que seria abrigado pelo quanto consta da Constituição Federal, bem como pelo fato de ter dirigido seu pleito em face de mais de um ente federativo, e por se tratar de medicação de alto custo cuja responsabilidade seria exclusiva do Estado. Além disso, sustentou que não haveria solidariedade entre os entes políticos no que toca ao dever de prover os serviços de saúde pública aos cidadãos.” (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 1). 
    Informa que, posteriormente, interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o subsequente agravo em recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para reanálise da decisão, com a consequente aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral.
    Contudo, o entendimento do Tribunal a quo manteve-se inalterado, com a exclusão do Município de Diadema das obrigações de fornecimento da medicação pleiteada.
     A reclamante aduz então que
    “[...] opôs então embargos de declaração, vez que a fundamentação do Acórdão recorrido, não obstante mencionar a existência de obrigação solidária, manteve a denegação da segurança em relação ao Munícipio.(sic) 
    Sob o pretexto de mero direcionamento do cumprimento da decisão, trata-se, na verdade, de decisão que, em mandado de segurança, afasta a letra da Constituição Federal para desobrigar o Município de Diadema de prestar o serviço público de saúde a um munícipe. Ou seja, desconsidera completamente o entendimento do Supremo de que entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. 
    Assim, não restou alternativa a autora, a não ser propor a presente RECLAMAÇÃO, para que, finalmente, seja aplicado o entendimento constante do TEMA 793 do STF, condenando o Munícipio (sic) ao fornecimento dos medicamentos pleiteados de forma solidária ao Estado de São Paulo. ” (grifos no original - página 8 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer: 
    “Ante todo o exposto, pugna pela manutenção da decisão de 1ª instancia proferida no processo que tramita pelo nº 1014679-34.2016.8.26.0161, devendo a Municipalidade ser mantida como obrigada a fornecer os medicamentos pedidos na inicial, a fim de garantir a aplicação do tema 793 do STF e a autoridade de suas decisões, com o acolhimento do presente pedido ” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
 Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O ato reclamado foi proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Esclerose múltipla. Gilenya (cloridrato de fingolimode) 0,5mg. Tratamento de alto custo. Responsabilidade. 1. Tratamento. Responsabilidade. A Constituição e as leis atribuem à União, ao Estado e ao município o dever de cuidar da saúde da população; mas disso não decorre a solidariedade típica do direito privado. Com a ressalva do meu entendimento quanto à ausência de responsabilidade do município pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos excepcionais e de alto custo, a jurisprudência e a câmara vêm se inclinando pela responsabilidade solidária entre Estado e município. No entanto, ainda que a impetrante possa exigir de um ou de outro a assistência de que necessita, não pode exigir a mesma assistência, ao mesmo tempo, de ambos, pois isso implica a desorganização do sistema; no caso dos autos, o Estado vem fornecendo o tratamento, de elevado custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art. 198 da Constituição Federal e nos termos da Portaria GMMS nº 204 de 29-1-2007, não havendo razão para condenação do município, cujo apelo fica provido. 2. Tratamento. Disponibilização. A moléstia e a necessidade do tratamento estão comprovadas pelos receituários expedidos por médica da Secretaria Municipal de Saúde; e a relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 6º da LF nº 8.080/90. A jurisprudência deste tribunal e dos Tribunais Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal, não se entrevendo violação ao art. 2º da CF nem à Lei de Responsabilidade Fiscal. Segurança concedida. Recurso do município provido e recurso oficial parcialmente provido.” (pág. 26 do documento eletrônico 2)
    A reclamante pede a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeira instância, no Processo 1014679-34.2016.8.26.0161, para que o Município de Diadema continue obrigado a fornecer os medicamentos solicitados na exordial. 
    Entendo, na linha do despacho proferido pelo Presidente deste Supremo Tribunal, no qual determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema 793 (pág. 48 do documento eletrônico 2), que o acórdão deve receber ajustes e adequar-se ao julgamento do RE 855.178/SE, no qual foi formulado a seguinte tese:
    "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (grifei)
    Mas, conforme verifica-se nos autos, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de realizar os ajustes necessários para harmonizar o julgado com a jurisprudência do STF, que está consolidada no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. 
    Nesse passo, assentou-se neste Tribunal o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento ao paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que reconheceu-se a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Observo que o Supremo já se pronunciou em mais de uma oportunidade sobre o tema. Destaco recente julgado, de minha relatoria:
          “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471- RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 
    [...]”(Segundo Ag. Reg no RE com Agravo 1.221.111/PE, de minha relatoria, 2ª Turma – grifei).
    Esse posicionamento foi ratificado no julgamento dos seguintes feitos: RE 1.193.032 AgR/RS, Rel. Ministro Edson Fachin; ARE 1.169.334 AgR/PE e RE 1.048.148/RN, ambos de minha relatoria; e ARE 1.212.660/PR, Rel. Ministra Cármen Lúcia. 
    Como se vê, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a obrigação de fornecimento de medicamentos, bem como, de qualquer prestação postulada na área de saúde aos necessitados, é de todos os entes federados. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da tese definida por esta Corte no julgamento do RE 855.178-RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator